Tribunal: STF
Processo: RHC 260757
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rodrigo Reis Santos, em 30.6.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 954.717/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, com corréu, em 18.4.2024, no Processo n. 1500453-91.2024.8.26.0223, pelo Ministério Público de São Paulo, por alegada prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (e-doc. 6). 



    3. Depois do recebimento da denúncia, foi realizada audiência, em 5.7.2024, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP, nestes termos:



    “Aos 05 de julho de 2024, às 15:00 horas, videoconferência pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM.Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS (...)



    4) Com efeito, a leitura inicial da denúncia indicava uma instrução de crime de tráfico e associação para o tráfico, e porte ilegal de armas e munições de uso proibido, com três testemunhas de acusação arroladas, e mais as testemunhas de defesa e dois interrogatórios. Num primeiro momento, se esperava que os trabalhos pudessem terminar no dia de hoje; contudo, a dinâmica da colheita da prova oral evidenciou que se trata de um caso de elevada complexidade e gravidade, eis que dois policiais civis apontaram os réus em audiência dizendo que eles teriam atirado para matar o agente da Polícia Civil para assegurar a impunidade do tráfico e a guarda de material ilícito (armamentos e drogas) homiziados nas proximidades. Diante dessa maior complexidade do caso, não foi possível concluir a instrução nesta primeira data, sendo imprescindível mais tempo para consumação dessas oitivas que ainda estão pendentes. 



    5) Portanto, ficam DESIGNADOS os próximos dias 12 e 13 de agosto de 2024, com início às 15:30 horas, para continuidade de audiências virtuais/videoconferências, visando ouvir as cinco testemunhas de defesa arroladas (Waldinei, Lucy, Andriws, Ana e Ricardo), e finalizando com o interrogatório dos dois corréus. 



    6) Intimem-se e requisitem para os próximos dias 12 e 13 de agosto (15:30h). (...)



    10) No mais, cumpre-se os itens 5 e 6 acima; na sequência, 
abra-se vista para oportuna manifestação do Ministério Público acerca do que for de direito” (fls. 2-, e-doc. 9).



    4. O Ministério Público estadual aditou a denúncia, em 15.7.2024, incluindo a imputação do crime de tentativa de homicídio qualificado ao recorrente e ao corréu (e-doc. 13).



    5. Em decisão de 2.8.2024, o juízo de primeira instância recebeu o aditamento à denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo, determinando:



    “1) Reporto-me ao que se passou na Audiência de 05/07/2024 (fls. 320-329 etc). 



    2) RECEBO O ADITAMENTO à denúncia, apresentado (15/07/24) pelo membro do Ministério Público nas fls. 346-348 (acrescenta imputações de tentativa de homicídio qualificado em face do policial civil Milthon (CP art. 12, § 2º, incisos V e VII, c/c CP 
art. 14, II), por fatos de 18/01/20224; em concurso material de crimes com os artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, em coautoria), imputando crimes do RITO DE JÚRI aos corréus CAÍQUE DE OLIVEIRA AVELAR e RODRIGO REAIS SANTOS. 



    3) Visando resguardar o mais amplo direito de defesa e contraditório aos co-denunciados, aplico analogicamente o disposto no § 4º do Art. 384 do CPP, a fim de conceder aos Advogados que defendem os corréus, o prazo de cinco (5) dias para arrolar eventualmente até o limite de mais 3 (três) testemunhas defensivas, caso assim desejem, em face do novo teor da peça de acusação que agora tramita nos autos. (Sem prejuízo de ser mantida a previsão do item 5 de fl. 321, e certidão de fl. 329, no que se refere às primitivas testigos defensivas originalmente arroladas). 



    4) Fica mantida AUDIÊNCIA VIRTUAL em continuação (em videoconferências do sistema TEAMS/TJSP) – para os próximos dias 12 e 13 de agosto de 2024 (às 15:30h).



    5) ‘Ad cautelam’, Citem-se e intimem-se os corréus com cópia do ADITAMENTO À DENÚNCIA de fls. 346-348, e promova-se com brevidade, a zelosa Serventia, o que for necessário para cumprimento das audiências do item 5 de fl. 321.



    6) Intima-se pela imprensa aos doutos Advogados constituídos na defesa técnica dos corréus deste caso, Dra. Gicelda Souza Santos (OAB 319754/SP), e Dr. Rodrigo Braga Leite (OAB 419790/SP), e seus respectivos associados de escritórios de advocacia, para que as Defesas tomem inteira ciência do que se passa nos autos, da oferta do prazo complementar do item 3 acima, e para que fiquem cientes do aditamento à denúncia de fls. 346-348, para os devidos efeitos legais” (e-doc. 8).



    6. Em 7.8.2024, a defesa do recorrente interpôs correição parcial no Tribunal estadual, alegando ilegalidades cometidas pelo juízo de primeira instância, por error in procedendo, com ofensa aos princípios acusatório, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (fls. 35-60, e-doc. 14).



    7. Em 5.10.2024, no julgamento da Correição Parcial Criminal 
n. 2235383-84.2024.8.26.0000, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, indeferiu o pleito do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “Correição parcial. Insurgência contra adoção do rito específico da Lei nº 11.343/06, o aditamento da denúncia formulado pelo órgão acusatório e a designação de audiência durante fluência de prazo para manifestação acerca do aditamento. 1. A correição parcial é instrumento destinado a corrigir erro ou abuso que importe em inversão tumultuária dos atos e fórmulas processuais. Presta-se, pois, a sanar exclusivamente ato judicial que configure erro de procedimento e não ‘error in judicando’. Na realidade, cuida-se de um instrumento processual excepcionalíssimo, cujo manejo reclama 
(i) um quadro de grave desarranjo procedimental a ponto de macular o devido processo legal, e (ii) a falta de um outro remédio processual apto a sanar o vício. 2. Quadro não configurado na espécie. 3. Prejuízo não demonstrado pela não adoção do rito comum. 4. Ausência de irregularidade no aditamento realizado pelo Ministério Público: autoridade judiciária que abriu vista ao órgão acusatório ‘para o que de direito’ após a oitiva de testemunhas que relataram a prática de outro delito. Impossibilidade de se perscrutar, nesta sede, a existência de prova nova a justificar a imputação do crime com relação ao qual havia sido realizado o arquivamento do inquérito policial por falta de provas. 5. Audiência designada em data antes do fim do prazo para manifestação sobre aditamento da denúncia. Audiência redesignada, com restituição do prazo às defesas. Correição parcial indeferida” 
(fl. 1, e-doc. 4).



    8. Em 18.10.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 954.717/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    9. Em 14.4.2025, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 27) e, em 2.6.2025, a Quinta Turma, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 954.717/SP, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. RITO PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. O agravante busca a anulação do recebimento do aditamento da denúncia, da audiência de instrução e julgamento, ou de todos os atos processuais pela eleição do rito da Lei de Drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o aditamento da denúncia foi extemporâneo e causou prejuízo à defesa; e (ii) verificar se a eleição do rito da Lei de Drogas para a tramitação da ação penal foi equivocada e prejudicial ao agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O aditamento da denúncia pode ser realizado até a prolação da sentença, conforme entendimento desta Corte, e não houve prejuízo à defesa, que teve oportunidade de se manifestar e arrolar testemunhas. 



    4. A eleição do rito da Lei de Drogas foi adequada, respeitando o princípio da especialidade, e não demonstrou prejuízo ao agravante, que teve garantido o direito de arrolar testemunhas e produzir provas documentais e periciais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 75). 



    Embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, em 18.6.2025 (e-doc. 55).



    10. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “o que se discute no presente feito não é somente o aditamento da denúncia por parte do Ministério Público, e sim a forma pela qual o MP/SP foi provocado ao aditamento da denúncia pelo 
r. Magistrado de piso, de forma tácita. O aditamento da denúncia trata-se de atribuição exclusiva do Ministério Público, sob pena de subversão da lógica acusatória” (fl. 10, e-doc. 61).



    Afirma que “o sistema acusatório vigente, consolidado pelo art. 3º-A do Código de Processo Penal, veda ao juiz a iniciativa de provocar o aditamento da denúncia, sob pena de violar, ainda, a imparcialidade inerente à sua função” 
(fl. 10, e-doc. 61).



    Salienta que, “no que tange ao aditamento da denúncia com base nos depoimentos prestados em audiência, o conteúdo desses depoimentos já constava do Relatório de Investigações e foi expressamente analisado quando o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito quanto à tentativa de homicídio. Portanto, não houve qualquer modificação fática ou elemento novo que justificasse a mutatio libelli, eis que os depoimentos já eram preexistentes” 
(fl. 11, e-doc. 61).



    Sustenta que “as testemunhas ouvidas na audiência realizada no dia 05 de junho de 2024 prestaram depoimentos sobre fatos não constantes na peça inaugural, e a defesa não teve oportunidade de se preparar para impugnar tais declarações. O prazo de menos de 5 (cinco) dias entre a intimação e a audiência violou o disposto no art. 384, § 4º do Código de Processo Penal, bem como a Súmula 523 deste Supremo Tribunal Federal, que estabelece que há nulidade quando a falta de defesa no processo é evidenciada” (fl. 12, e-doc. 61).



    Anota que “houve erro na decisão guerreada (error in procedendo), o que incorreu em indevida inversão tumultuária do processo no momento em que o d. Juiz de piso sugestionou – implícita ou explicitamente – que o membro do MP/SP aditasse a denúncia, mesmo que intempestivo” (fl. 16, e-doc. 61).



    Assinala que, “tendo o i. Magistrado de piso permitido que as testemunhas falassem sobre fatos estranhos ao objeto da denúncia, obviamente isso cerceou a possibilidade de defesa do Recorrente, na medida em que os fatos tratados extrapolaram aquilo que era anteriormente conhecido pela defesa, com substrato na denúncia; qual seja, houve verdadeira surpresa para a defesa quanto o conteúdo da audiência, impossibilitando o direito de reação defensiva” (fl. 24, 
e-doc. 61).



    Defende que “a inobservância da forma prevista em lei, para abreviar o procedimento da lei de drogas, cerceou o direito de defesa do Recorrente, impossibilitando a produção probatória, e impondo drástica redução do direito de defesa (demonstração efetiva do prejuízo)” (fl. 26, e-doc. 61).



    Estes os pedidos: 



    “a.) conceder a ordem do writ, reconhecendo e declarante o error in procedendo, nos termos do art. 208, caput, do Regimento Interno, ante a evidente inversão tumultuária do processo, consistente na violação do princípio acusatório, firme no precedente: STF, 
2ª Turma, HC nº 187.260/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, para anular o processo a partir da decisão que provocou o intempestivo e ilegal aditamento da peça exordial acusatória; 



    b.) no mesmo sentido, ante a violação do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), ampla defesa e contraditório (CF, art. 5º, LV) e o art. 384 do Código de Processo Penal, seja anulada a audiência ocorrida no dia 05.07.2024, onde foi produzida toda a prova do crime de tentativa de homicídio sem a possibilidade de reação defensiva, visto que essa matéria já estaria superada em razão do anterior arquivamento do inquérito policial que articulava esses fatos;



    c.) anular todos os atos do processo ab initio, em razão da adoção do rito processual da Lei Especial (lei de drogas) que restringiu o direito de defesa do Recorrente em detrimento do procedimento legal (rito ordinário); 



    d.) Seja esse Advogado intimado para executar sustentação oral do presente Recurso” (fls. 32-33, e-doc. 61).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o seu desprovimento (e-doc. 74).



    O Ministério Público estadual não se pronunciou em contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 79).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    12. No julgamento da Correição Parcial Criminal n. 2235383-84.2024.8.26.0000, o Tribunal estadual indeferiu os pedidos do recorrente. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Laerte Marrone:



    “Segundo a inicial, o corrigente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requereu o arquivamento com relação à investigação da suposta prática do crime de homicídio tentado pelo paciente, pedido acolhido pelo juiz. No entanto, durante audiência de instrução, após os policiais civis apresentarem o mesmo relato com relação à suposta prática do crime de homicídio que constava do relatório que ensejou o arquivamento pelo órgão acusatório, a magistrada teria ‘provocado’ o aditamento pelo Ministério Público. Oferecido aditamento à denúncia, para incluir a imputação da prática do crime de homicídio tentado, a d. autoridade judiciária recebeu o aditamento, e concedeu prazo de 5 dias para a defesa se manifestar sobre o aditamento prazo que não se terá escoado quando da realização das audiências de continuação, designadas para os dias 12 e 13 de agosto. Por fim, sustenta a ocorrência de prejuízo à defesa pela adoção do rito da Lei de Drogas, e não o rito comum. (...)



    Na realidade, cuida-se de um instrumento processual excepcionalíssimo, cujo manejo reclama (i) um quadro de grave desarranjo procedimental a ponto de macular o devido processo legal, e (ii) a falta de um outro remédio processual apto a sanar o vício.



    Tomados estes parâmetros, não se divisa, na espécie, um quadro a autorizar o deferimento da correição parcial. A combativa defesa não logrou demonstrar a ocorrência de algum prejuízo ao acusado pela não adoção do procedimento ordinário (fls. 18/21).



    Vale ressaltar que, conforme tem enfatizado o Supremo Tribunal Federal, nos quadros do processo penal, não se declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide de nulidade absoluta (...)



    Por sua vez, tampouco se vislumbra a acenada ilicitude pela forma como se deu o aditamento da denúncia pelo órgão acusatório.



    Ao que consta, a d. autoridade judiciária consignou que ‘a dinâmica da colheita da prova oral evidenciou que se trata de um caso de elevada complexidade e gravidade, eis que dois policiais civis apontaram os réus em audiência dizendo que eles teriam atirado para matar o agente da Polícia Civil para assegurar a impunidade do tráfico e a guarda de material ilícito (armamentos e drogas) homiziados nas proximidades’, e, após designar audiência de continuação, abriu vista ‘para oportuna manifestação do Ministério Público acerca do que for de direito.’ (fls. 69/71).



    O Ministério Público, por sua vez, promoveu o aditamento da denúncia, para incluir a imputação da prática do crime de homicídio tentado (fls. 72/74).



    Não se pode considerar que o procedimento represente maltrato ao devido processo legal. Embora tenha feito algumas considerações sobre a prova colhida, o d. magistrado limitou-se a dar vista ao Ministério Público, não o induzindo a realizar o aditamento, providência que decorreu de um juízo exclusivo do órgão acusatório, no exercício de sua independência funcional.



    De outro norte, o arquivamento do inquérito policial por falta de provas, como o foi na espécie (fls. 40/41 e 42/45) não dá ensejo à formação de coisa julgada material, podendo se proceder à retomada das investigações, ou mesmo ao oferecimento de denúncia, mediante a descoberta de provas novas.



    A d. autoridade judiciária consignou que os depoimentos prestados pelos policiais em juízo constituíam provas novas 
(fls. 96/97).



    Anote-se não ser possível se aferir, ao menos nesta sede, que os depoimentos dos agentes públicos em audiência (considerando o teor das narrativas) não tenham ensejado uma alteração substancial do quadro probatório no qual veio assentada a decisão de arquivamento do inquérito policial.



    Deveras, trata-se de juízo que demanda um aprofundado revolvimento no conjunto fático-probatório, incompatível com a via eleita.



    Por sua vez, urge ter em mente que o aditamento à denúncia pode ocorrer ‘desde o oferecimento da peça acusatória até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença’. (...)



    De outro norte, a d. autoridade impetrada informou que, durante a audiência de continuação, foram parcialmente deferidos os pedidos defensivos, redesignando-se a audiência para 30/08/2024, e devolvendo-se o prazo para arrolar testemunhas (86/97), razão pela qual, a rigor, prejudicadas as alegações defensivas a esse respeito.



    Vê-se, portanto, que incorreu inversão tumultuária dos atos do procedimento, ou seja, uma situação de desarranjo procedimental. Não se tem, pois, um quadro patológico que possa ser sanado pela correição parcial.



    Ante o exposto, indefiro a correição parcial” (fls. 3-8, e-doc. 4).



    13. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 954.717/SP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “No que se refere ao pedido de nulidade do recebimento do aditamento da denúncia e da audiência que produziu a prova do crime de homicídio qualificado tentado, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa, haja vista que foi aberto prazo para manifestação quanto às provas produzidas na audiência e para inclusão de novas testemunhas (e-STJ, fl. 47), nos termos do que especifica o § 4º do art. 384 do CPP.



    Não impressiona, em igual sede, o argumento de que o juízo teria determinado o aditamento, pois tal função pertence ao dominus littis, que se não tivesse concordado, não teria aditado a denúncia para inclusão do crime de homicídio. E é próprio do entendimento desta Corte de que o aditamento poderá ser feito até a prolação da sentença, o que foi observado pelo juízo de 1ª instância. Vejamos: (...)



    Ademais, em consulta ao andamento processual, constante do sítio do Tribunal a quo, é de se notar que foi oportunizada a defesa, inclusive, a produção de provas documentais e periciais, bem como que sequer alegações finais defensivas foram apresentadas, sinal claríssimo de que não há prejuízo algum à defesa do paciente pelo aditamento da denúncia. E na conhecida dicção do CPP, por meio do art. 563, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. (...)



    No que tange à eleição do rito da Lei n. 11.343/06 para tramitação do feito em detrimento do rito ordinário, tal conduta se deve à estrita observância ao princípio da especialidade, sendo certo que lei especial prevalece sobre a norma geral nos casos de conflito aparente de normas. Senão, vejamos: (...)



    E, de tal hipótese, igualmente, não se extrai qualquer prejuízo 
ao agravante, mormente porque, em sede de aditamento, foi-lhe oportunizado arrolar mais 3 testemunhas, o que iguala o número de 8 previstas para o rito ordinário, incidindo, novamente, a regra do 
art. 563 do CPP anteriormente mencionada” (fls. 2-7, e-doc. 45).



    14. Na espécie, sobre a pretensão de nulidade processual, pela alegação de ofensa ao princípio acusatório pelo juízo de primeira instância, como assentado pelo Tribunal estadual, “o d. magistrado 
limitou-se a dar vista ao Ministério Público, não o induzindo a realizar o ditamento, providência que decorreu de um juízo exclusivo do órgão acusatório, no exercício de sua independência funcional” (fls. 6-7, e-doc. 4).



    Ademais, como ressaltado pelo Tribunal de origem, “o arquivamento do inquérito policial por falta de provas, como o foi na espécie (fls. 40/41 e 42/45) não dá ensejo à formação de coisa julgada material, podendo se proceder à retomada das investigações, ou mesmo ao oferecimento de denúncia, mediante a descoberta de provas novas. (...) [D]urante a audiência de continuação, foram parcialmente deferidos os pedidos defensivos, redesignando-se a audiência para 30/08/2024, e devolvendo-se o prazo para arrolar testemunhas, razão pela qual, a rigor, prejudicadas as alegações defensivas a esse respeito” (fls. 7-8, e-doc. 4).



    No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça ainda acrescentou que, “em consulta ao andamento processual, constante do sítio do Tribunal a quo, é de se notar que foi oportunizada a defesa, inclusive, a produção de provas documentais e periciais, bem como que sequer alegações finais defensivas foram apresentadas, sinal claríssimo de que não há prejuízo algum à defesa do paciente pelo aditamento da denúncia. E na conhecida dicção do CPP, por meio do art. 563, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (fls. 3-4, e-doc. 45).



    15. Sem demonstração de prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a legislação vigente, a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Agravo Regimental em Habeas Corpus. Iniciativa do juiz na inquirição de testemunhas. Ausência do membro do Ministério Público. Art. 212 
do CP. Nulidade relativa. Demonstração de prejuízo: ausência. Preclusão. (...)



    3. A questão em discussão consiste no reconhecimento ou não da nulidade pela ausência do órgão de acusação na audiência de instrução e julgamento, tanto pela inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal, quanto pela violação ao princípio acusatório pelo protagonismo judicial. (...)



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a inobservância à ordem prevista no art. 212 do CPP constitui nulidade relativa. Ademais, mesmo para as nulidades absolutas, exige a demonstração de prejuízo e a arguição em momento oportuno, sob pena de preclusão. 



    6. Não há demonstração concreta de prejuízo processual que justifique o reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). Tampouco revelado desvirtuamento na função desempenhada pelo órgão julgador no caso concreto, pelo fato de o Magistrado ter realizado, de forma imparcial, a inquirição das testemunhas, da vítima e do agravado, na ausência do órgão acusatório. (...)



    7. Agravo regimental provido, para denegar a ordem de habeas corpus” (HC n. 229.631-AgR-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Redator para o Acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.6.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. MUTATIO LIBELLI. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 384, § 2º, DO CPP. ALEGADA 
NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO 
DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. (...)



    8. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.911-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. 



    1. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico ‘pas de nullité sans grief’. Uma vez oportunizados o contraditório e a ampla defesa após o aditamento à denúncia, não se vislumbra prejuízo à defesa. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 215.049-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA AO ATO DESIGNADO. INTIMAÇÃO REGULAR DAS PARTES. OITIVA DAS TESTEMUNHAS EFETUADA PELO JUIZ SINGULAR. INICIATIVA INSTRUTÓRIA DO MAGISTRADO QUE NÃO MACULA SUA IMPARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DO CONTRADITÓRIO OU DA AMPLA DEFESA. ALEGADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA PELO ATO PRATICADO EM JUÍZO. HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXVII, LII, LIV E LV, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E MANIFESTADO PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE CABÍVEL. OMISSÃO NA DEMONSTRAÇÃO DO SUPOSTO PREJUÍZO QUE SE REVELOU INCAPAZ DE INVALIDAR A AÇÃO PENAL (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.921-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
2. PROVA ORAL COLHIDA POR MEIO AUDIOVISUAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DEGRAVAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DA CÓPIA DO REGISTRO ORIGINAL DO DEPOIMENTO COLHIDO EM AUDIÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESCINDIBILIDADE DA DEGRAVAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 405, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...)



    3. Registro na ata da audiência de que a cópia do registro original do depoimento colhido, nos termos do art. 405 do Código de Processo Penal, está disponível nos autos. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. (...)



    5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 116.173, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2013).



    16. Ademais, como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, nas contrarrazões ao recurso ordinário, “a iniciativa de aditar a denúncia partiu exclusivamente do Promotor de Justiça, no exercício de sua autonomia funcional, não havendo que se falar em ofensa à imparcialidade do julgador ou ao princípio acusatório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 
pacífica no sentido de que a mera abertura de vista ao Ministério Público, após a colheita de provas em Juízo, não configura violação ao sistema acusatório” (fl. 3, e-doc. 74). 



    Cumpre ressaltar, ainda, que, como destacado pelo Ministério Público Federal, “a escolha do rito processual [da Lei n. 11.343/2006] obedeceu ao princípio da especialidade, uma vez que a denúncia original imputou ao paciente, primordialmente, crimes previstos na Lei de Drogas. (...) [F]oi oportunizado ao recorrente, em sede de aditamento, o arrolamento de novas testemunhas, o que mitiga qualquer prejuízo decorrente da limitação probatória do rito especial” (fl. 5, e-doc. 74).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abu